Tribunal: TJSP
Processo: 1011208-81.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. ISS. Serviço de agenciamento de publicidade e propaganda enquadrado no subitem 10.08 da lista de serviços anexa à LC no 116/03. Competência para lançamento do crédito tributário atribuída ao Município do local do estabelecimento prestador. Serviço que não se enquadra nas exceções previstas nos incisos do art. 3o da LC no

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. ISS. Serviço de agenciamento de publicidade e propaganda enquadrado no subitem 10.08 da lista de serviços anexa à LC no 116/03. Competência para lançamento do crédito tributário atribuída ao Município do local do estabelecimento prestador. Serviço que não se enquadra nas exceções previstas nos incisos do art. 3o da LC no 116/03. Precedentes do STJ. Repetição de indébito. Possibilidade. Demonstração de que a autora suportou o encargo financeiro, inclusive recolheu o tributo devido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional ao Município de Taubaté. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.